Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INTRÍNSECO (OMISSÃO) INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração contra acórdão, sob a alegação da existência de omissão a ser suprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. As questões em discussão consistem em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) em relação à: (i) análise do alegado cerceamento de defesa e da negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto ao pedido de justiça gratuita e ao suposto impedimento ao exercício do direito de recorrer; (ii) apreciação dos fundamentos relativos à inadequação do rito de arrolamento comum, à necessidade de perícia georreferenciada, à correção do ITCMD e à apuração de frutos da Fazenda Éguas no próprio feito sucessório; e (iii) exame do pedido de remoção do inventariante, da aplicação de sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, bem como da repercussão do fato superveniente reconhecido pelo Tribunal de Justiça de Goiás sobre a extensão da área partilhável do imóvel rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, inc. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para reanálise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante [gratuidade de justiça; alegada negativa de prestação jurisdicional; competência do juízo sucessório; adequação do rito de arrolamento comum; necessidade de perícia georreferenciada e de apuração de frutos; bem como pedidos de remoção do inventariante e de condenação por litigância de má-fé], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO.
6. Embargos declaratórios não acolhidos.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 87, § 2o, 292, inc. II e § 2o, 1.022, inc. I a III, e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022.